Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708973-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo autor, id 55873840, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 66279311. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator